Tribunal: TJPA
Processo: 0002745-49.2014.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002745-49.2014.8.14.0081

APELANTE: DIANE DO SOCORRO MOREIRA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. VÍNCULO DE NATUREZA PRECÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Compulsando os autos, verifica-se o acerto da sentença recorrida, considerando que embora a autora tenha, em sede de recurso, comprovado através de prova superveniente que sua seleção se deu antes da vigência da EC 51/2006, porém adequada a previsão do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 51 de 14 de fevereiro de 2006 que acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao Art. 198 da Constituição Federal. Da leitura dos supracitados dispositivos legais, resta claro que, aos profissionais que exerciam as atividades de agente
comunitário
mediante contratação temporária antes da promulgação da Emenda Constitucional nº. 51/2006 ficou assegurada a dispensa
da participação em novo processo seletivo para manutenção do contrato com o poder público. Entretanto, isso não significa conferir direito à estabilidade para os agentes
comunitários
contratados temporariamente, como se estes tivessem sido submetidos a concurso público de provas ou de provas e títulos nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, pois, no caso, a vinculação de tais agentes
é precária e tem vez somente em situações de excepcionalidade, conforme prevê o art. 37, IX, da Constituição Brasileira.

2-
Portanto, no caso vertente, ainda que considerarmos que a autora foi contratada por meio de processo seletivo anterior a emenda constitucional, não obstante ter havido o aludido processo seletivo, tal aprovação não induz a efetivação do cargo público, sendo conferido ao ente municipal a autorização para a manutenção do profissional somente de forma temporária e enquanto durar a necessidade do serviço. Outrossim, no que tange à alegação de ilegalidade da demissão por ausência de instauração de processo administrativo disciplinar, em se tratando de servidor temporário que mantém vínculo de natureza precária com a Administração Pública, a sua dispensa prescinde de previa instauração do referido procedimento, Do contrário, estar-se-ia entendendo que a EC nº 51/2006 teria o condão de modificar o regime jurídico de contratações temporárias realizadas pela administração pública, o que, por óbvio, é inadmissível.

3 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIANE DO SOCORRO MOREIRA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada pela
apelante
em face do
MUNICÍPIO DE BUJARU
.

Em síntese da exordial, a Sra. Diane do Socorro alega ter sido admitida no serviço público do município de Bujaru por meio de processo seletivo que se equipara a concurso público para provimento de cargos disposto na Lei nº 11.350/06. Ocorre que esta passava por problemas de saúde desde 2005, por conta disso, teria licenciado por 8 (oito) meses para tratar seus problemas e quando voltou a laborar fora demitida verbalmente em maio de 2011.

Alegou ainda, que já possuía estabilidade no cargo de agente comunitária de saúde, garantida pela edição da EC nº 51/06; só podendo ser demitida em caso de falta grave; acumulação ilegal de cargos; necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa e insuficiência de desempenho; conforme previsão do art. 10, da Lei 11.350/06. Contudo, de acordo com a autora não teria ocorrido nenhuma destas hipóteses, sendo injustificada e, portanto, nula, a sua dispensa.

Após devidamente citado, o Ente Público ofertou contestação e impugnou todos os fatos alegados, visto que após o período de licença de saúde, esta não teria retornado às suas atividades, logo havendo abandono de suas funções.

Na manifestação à contestação, a requerente alega que seria necessário a instauração de processo administrativo para apurar os fatos alegados pelo Município, o que não fora feito. Por conta disso, pediu o prosseguimento da exordial.

Em Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este observou que não foram juntadas documentos suficientes para comprovar a relação de agente pública na qual a requerente estava, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Irresignada, a autora interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta que houve a comprovação de seu vínculo como agente pública com o Ente Municipal e juntou declaração emitida pelo mesmo para comprovar. Além disso, ainda pugna pela nulidade da demissão, em razão da violação da ampla defesa e do contraditório, por não haver Processo Administrativo anterior.

Após devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os argumentos aduzidos, visto que mesmo havendo declaração do Ente Público do vínculo, esta não comprova a participação em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, logo não adquirindo a estabilidade pleiteada.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito está na legalidade ou não da demissão ocorrida, supostamente sem a abertura de processo administrativo, para o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Torna-se importante traçar algumas considerações sobre os institutos legais utilizados pela apelante para fundamentar sua tese. Nesse contexto, é importante entender que a Emenda Constitucional 51/2006, regulamentada pela Lei 11.350/2006, possibilitou uma certa estabilidade para os agentes de saúde contratados por processo seletivo anterior a promulgação da Emenda 51, de 14 de fevereiro de 2006 e, embora não se confunda com a estabilidade provinda de concurso público, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, exige critérios objetivos para a dispensa de tais servidores contratados.

Na situação fática, observa-se que a recorrente exerceu a função de Agente Comunitário de Saúde, junto à Prefeitura de Bujaru, alegando ter sido exonerada de seu cargo por meio de aviso verbal. Enquanto o Ente Estatal alega que houve na verdade abandono de cargo por parte da agente público, por conta disso, está fora exonerada.

Destaco ainda, a normativa sobre o ônus probatório no Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou com o recurso documento emitido pela prefeitura de Bujaru, o qual demonstra que a recorrente fora nomeada para o cargo de agente de endemias através de processo seletivo, durante o período de 01/03/2004 até 28/02/2011, de forma que sua seleção se deu antes da vigência da EC 51/2006, porém adequada a previsão do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 51 de 14 de fevereiro de 2006 que acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao Art. 198 da Constituição Federal e que, em suma, exige contratação por meio de processo seletivo público. Vejamos:

Art. 198. (...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.

Emenda Constitucional 51/2006

Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Da leitura dos supracitados dispositivos legais, resta claro que, aos profissionais que exerciam as atividades de agente
comunitário
mediante contratação temporária antes da promulgação da Emenda Constitucional nº. 51/2006 ficou assegurada a dispensa
da participação em novo processo seletivo para manutenção do contrato com o poder público. Entretanto, isso não significa conferir direito à estabilidade para os agentes
comunitários
contratados temporariamente, como se estes tivessem sido submetidos a concurso público de provas ou de provas e títulos nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, pois, no caso, a vinculação de tais agentes
é precária e tem vez somente em situações de excepcionalidade, conforme prevê o art. 37, IX, da Constituição Brasileira.

Do contrário, estar-se-ia entendendo que a EC nº 51/2006 teria o condão de modificar o regime jurídico de contratações temporárias realizadas pela administração pública, o que, por óbvio, é inadmissível. Ressalte-se que a estabilidade, nos termos do art. 41, da Constituição Federal, somente vale para aqueles servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Nesse sentido, a modificação constitucional introduzida pela EC 51/06 não excepcionou a regra de acessibilidade aos cargos públicos através do concurso público, mas tão somente possibilitou a manutenção dos contratos para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, anteriormente contratados, desde que tivessem sido firmados mediante processo seletivo, evidentemente pelo prazo de validade do contrato.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXCLUSÃO DO NOME CONTRATADO DO CONTRACHEQUE. NÃO CABIMENTO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES ENDÊMICOS. VÍNCULO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. NECESSIDADE DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. A melhor hermenêutica do parágrafo único do Art. 2º da Emenda Constitucional 51/2006 é no sentido de que, embora os agentes de saúde contratados antes da promulgação da referida Emenda não precisem submeter-se ao processo seletivo público previsto no do § 4º do art. 198 da C.F. (incorporado a Constituição pela Emenda 51/2006), há ainda a exigência de que esses Agentes de Saúde, tenha sido admitidos por meio de SELEÇÃO PÚBLICA.

2. Ademais, ainda que do contrário fosse, ou seja, que os Requerentes tivesse sido aprovados por meio do processo seletivo público, como requer a Lei 11.350/2006, em, hipótese alguma, tal procedimento de seleção pública não teria o condão de atribuir aos Agentes Comunitários de Saúde selecionados, o status de servidores efetivos, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, não adquirindo portanto a estabilidade, na forma do Art. 41 da Carta Magna.

3. Quanto a possibilidade de o Sindicato, ora Apelante, arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais, tenho que o Réu é Revel, não tendo atuado em sede de primeiro grau, e quando ao trabalho empenhado em sede de segundo grau na forma de contrarrazões, tenho que não consta nos autos elementos financeiros suficiente, por parte da Apelante, capaz de afastar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Ademais, o Requerente não foi intimado para comprovar a insuficiência de recursos, na forma do Art. 99, § 2º do NCPC. Portanto, concedo a gratuidade no que tange as custas processuais e aos honorários advocatícios.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005471-61.2014.8.14.0027 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS. NATUREZA PRECÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO
NA DISPENSA DOS SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Emenda Constitucional no 51/06, que passou a exigir prévio processo seletivo público para a admissão de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias não previu a estabilidade das pessoas selecionadas nos respectivos cargos, porquanto os contratos decorrentes das contratações possuem natureza temporária.
2.
In casu
, em que pese ter havido processo seletivo para contratação de profissionais de saúde nos moldes previstos na reforma constitucional, referida situação não implica em reconhecer a estabilidade no cargo público aos aludidos servidores. 3. Relativamente à impossibilidade de rescisão unilateral do contrato do agente comunitário de saúde ou do agente de combate a endemias fora das hipóteses do artigo 10 da Lei no 13.050/06, observa-se que o acervo probatório se mostra insuficiente para a aferição da existência ou não de legalidade do ato, posto que não restou demonstrado nos autos a forma como foi desenvolvida a dispensa dos referidos servidores. 4. A dispensa de servidor investido a título precário prescinde de prévia instauração de processo administrativo, uma vez que o vínculo perdura enquanto houver a necessidade do interesse público
. 5. Apelo conhecido e improvido. (TJ-PA. Processo n° 0000008-50.2011.8.14.0058 Primeira Turma de Direito Público. Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura. Publicado em 12/03/2018)

Portanto, no caso vertente, ainda que considerarmos que a autora foi contratada por meio de processo seletivo anterior a emenda constitucional, não obstante ter havido o aludido processo seletivo, tal aprovação não induz a efetivação do cargo público, sendo conferido ao ente municipal a autorização para a manutenção do profissional somente de forma temporária e enquanto durar a necessidade do serviço.

Desta feita, no que tange à alegação de ilegalidade da demissão por ausência de instauração de processo administrativo disciplinar, em se tratando de servidor temporário que mantém vínculo de natureza precária com a Administração Pública, a sua dispensa prescinde de previa instauração do referido procedimento.

Nesse sentido também se manifestou o Ministério Público:

(...)

Assim, observa-se que o Apelante foi contrato antes da EC nº 51/2006 e da Lei 11.350/2006, que passou a exigir a realização de processo seletivo simplificado para contratação dos agentes comunitários de saúde.

Contudo, diante do cenário fático em questão, aparentemente, infere-se que a Recorrente exerceu a função mediante contratação de caráter temporário até maio de 2011, que se protraiu no tempo, bem como não restou demonstrado que se submeteu a processo seletivo anterior ou posterior ao advento da Lei n.º 11.350/2006.

Dessa forma, não há se falar em direito adquirido à estabilidade ou reintegração ao cargo, mormente porque não restou demonstrada ilegalidade e abusividade de sua “demissão”, haja vista tratar-se de vínculo temporário.

Por conseguinte, diante da natureza precária da contratação é admitida a dispensa do servidor contratado, sem motivação, quando do término do prazo contratual, não se aplicando
in casu
o disposto no art. 10 da Lei nº 11.350/06.

Ademais, ainda que a Apelante tivesse se submetido ao processo seletivo simplificado, é certo que esse fato, por si só, não a torna estável no serviço público, não gerando direito à estabilidade ou, ainda, a necessidade de procedimento administrativo prévio à dispensa.

(...)

Dessa forma, não há se falar em direito adquirido à estabilidade ou reintegração ao cargo, mormente porque não restou demonstrada ilegalidade e abusividade de sua “demissão”, haja vista tratar-se de vínculo temporário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/05/2024